Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734006-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILLIPE ARAUJO DE MORAES APELADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JESSE DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S ÃO Indefiro o pedido de (ID 28174235), ante o PODER GERAL de CAUTELA. A quantia permanecerá bloqueada até a Decisão colegiada. Aguarde-se a inclusão do feito na pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator